Tribunal: CARF
Processo: 18088.000714/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000714/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.787 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
USINA ZANIN ACUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 78. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GFIP. INFORMAÇÕES OMISSAS.
Constitui infração ao art. 32, inciso IV da Lei 8.212/91 a omissão, em GFIP, de
dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição providenciaria e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS. A penalidade imposta corresponde ao disposto no
art. 32-A, inciso I e §§ 2 e 3 da Lei no 8.212/91, incluídos pela MP no 449, de
03/12/2008, convertida na Lei n" 11.941, de 27/05/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
18088.000714/2009-15, em face do acórdão no 12-35.705 (fls. 133/137), julgado pela 13a Turma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000714/2009-15
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.787 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000714/2009-15

da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro (DRJ/RJ1), em
sessão realizada em 14 de fevereiro de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n" 37.190.815-9, de 27/11/2009, lavrado
contra o sujeito passivo acima identificado, por infringência ao art. 32, IV, da Lei 8.212,
de 1991, acrescentado pela Lei n°9.528, de 10.12.97, na redação da MP n°449, de
04/12/2008, convertida posteriormente na Lei 11.941/2009.
2. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 52/54, e planilhas de tis. 55/73, o
sujeito passivo deixou de informar em GFIP contribuições incidentes sobre a)
remunerações pagas a segurados empregados; b) remunerações de segurados
contribuintes individuais; e e) remunerações de segurados empregados e contribuintes
individuais excluídas através de guias retificadoras.
3. A penalidade imposta corresponde ao disposto no art. 32-A, inciso 1 e §§ 2 e 3 da Lei
n" 8.212/91, incluídos pela MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n" 11.941, de
27/05/2009, no valor de R$ 40.680,00.
4. Não foram constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes.
5. Cientificada por via postal do lançamento em 03/12/2009 (11. 92), a Autuada
apresentou impugnação em 30/12/2009 (fls. 94/102), assinada por seu advogado, com a
procuração acostada às fls. 103, alegando, em síntese, o que se segue:
5.1. Comparando-se o Relatório Fiscal do presente Al com o do AI 37.190.813-2, vê-se
que estes se diferenciam unicamente pelas competências, e que as obrigações acessórias
tidas por descumpridas são as mesmas em ambos, sendo aplicadas ilegalmente sanções
distintas aos mesmos fatos.
5.2. o referido relatório confunde multa de ofício, hoje de 75%, tal como prevista na lei
9.430/96, art. 44, I com a multa de mora, tal como prevista no art. 61 e § 2° da mesma
lei. Ambas não se sobrepõem, mas o AFRFB simplesmente somou as duas, corno se
pode ver da tabela mencionada no subitem 4.4 do Relatório.
5.3. não há, no relatório, infração descrita referente aos meses 03/2005, 01/2006 a
03/2006, 05/2006, 07/2006, 08/2006 e 11/2006 a 13/2006. 5.6. as GFIP retificadoras
apresentadas não importaram em prejuízo ao Fisco, nem importarão aos segurados, já
que a empresa possui toda a base de dados referentes aos seus empregados e prestadores
de serviços, comprobatória do recolhimento das contribuições previdenciárias e do
tempo de serviço prestado, que futuramente servirão como base para a concessão dos
benefícios da seguridade
5.4. Se se pudesse aplicar sanção, jamais esta poderia consistir em duas sanções: a de
mora e a de ofício, e tampouco aplicarem-se simultaneamente sanções distintas aos
mesmos fatos.
5.5. requer a nulidade do auto.
6. A competência para o julgamento do presente processo foi estabelecida pela Portaria
RFB – SUTRI n°1.036, de 05/05/2010.
7. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.787 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000714/2009-15

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
GFIP - INFORMAÇÕES OMISSAS.
Constitui infração ao art. 32, inciso IV da Lei 8.212/91 a omissão, em GFIP, de dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
providenciaria e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do
FGTS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 140/148,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD no 37.190.815-9,
de 27/11/2009, lavrado contra o sujeito passivo, por infringência ao art. 32, IV, da Lei 8.212, de
1991, acrescentado pela Lei n°9.528, de 10.12.97, na redação da MP n°449, de 04/12/2008,
convertida posteriormente na Lei 11.941/2009.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, a contribuinte deixou de informar
em GFIP contribuições incidentes sobre a) remunerações pagas a segurados empregados; b)
remunerações de segurados contribuintes individuais; e e) remunerações de segurados
empregados e contribuintes individuais excluídas através de guias retificadoras.
Constitui infração ao art. 32, inciso IV da Lei 8.212/91 a omissão, em GFIP, de
dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
providenciaria e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS.
A penalidade imposta corresponde ao disposto no art. 32-A, inciso 1 e §§ 2 e 3 da
Lei n" 8.212/91, incluídos pela MP no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n" 11.941, de
27/05/2009, no valor de R$ 40.680,00, foi corretamente aplicada.
Por tais razões, improcedem as alegações da recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.787 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000714/2009-15

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 194
DF CARF MF
Original